Tribunal: TJDFT
Processo: 0052130-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052130-39.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: GERALDO ADREANO DE JESUS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição apresentada pelo Exequente no ID 48481208. Brasília, 12 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator